Tribunal: TCU
Processo: 017.640/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3415/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas determinadas no item 9.3 do Acórdão 9.793-TCU-2a Câmara, de 9/10/2018, e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.640/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Brasil Telecom Comunicação Multimidia Ltda. (02.041.460/0001-93). 1.2. Órgão/Entidade: Defensoria Pública da União. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ivanilde Rosa Bezerra e outros, representando Brasil Telecom Comunicacao Multimidia Ltda.; Adriana Maria Dória Rocha (12246/OAB-DF) e outros, representando Net RF Telecom 01 Ltda.; Aluizio Jose de Almeida Cherubini (165399/OAB-SP) e outros, representando Primesys Solções Empresariais S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.